Tribunal: STF
Processo: Rcl 90004
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Reclamação ajuizada por José Antônio Rosa Filho em face de decisão proferida pelo Juiz Federal Coordenador das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal (Processo 0009788-33.2015.4.01.3400), que teria, em tese, negado vigência às Súmulas 727 deste TRIBUNAL, bem como usurpado a competência desta SUPREMA CORTE ao não conhecer do Agravo em Recurso Extraordinário.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Em 02 de agosto de 2021 o ora RECLAMANTE interpôs o seu tempestivo Recurso Extraordinário (ID 167039614). Todavia, esse recurso extraordinário não foi conhecido pelo juiz federal Coordenador das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da SJDF, nos termos da r. Decisão (ID 167039608) de 22 de outubro de 2021, transcrita no quadro abaixo:
[...]
Contra a r. Decisão (ID 167039608) de 22 de outubro de 2021, acima citada, foram opostos Embargos de Declaração (ID 169531536) em 11 de novembro de 2021. Contudo, o MM juiz federal Coordenador das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da SJDF negou provimento a esses aclaratórios, nos termos da r. Decisão (ID 435409087) de 30 de abril de 2025, parcialmente transcrita no quadro abaixo:
[...]
Em 17/05/2025, o AGRAVANTE interpôs o Agravo em Recurso Extraordinário (ID 436335734), que veio a ser objeto da r. Decisão (ID 437291933) de 27/06/2025, do MM juiz federal Coordenador das Turmas Recursais dos JEF/SJDF, transcrita no quadro abaixo:
[...]
Recebido os autos pelo STF, adveio o Despacho (ID 442380863) do MM Presidente do STF, de 21 de agosto de 2025, devolvendo os autos ao JEF/SJDF, para que este observasse os procedimentos previstos nos incisos de I a III do artigo 1.030 do CPC. 
Em decorrência do v. Despacho mencionado no parágrafo anterior, o MM juiz federal Coordenador das Turmas Recursais dos JEF/SJDF proferiu a r. Decisão (ID 442389211) em 29 de agosto de 2025, parcialmente transcrita no quadro abaixo:
[...]
O RECLAMADO usurpou competência do STF, pois sobre o RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ID 167039614 - anexo 3 desta petição) que o RECLAMANTE propusera, ao abrigo da alínea “a” do inciso III do caput do artigo 102 da CRFB, não lhe competia decidir. Ao entender que o MM Presidente do STF, em mero despacho, teria julgado esse recurso extraordinário, o RECLAMADO subtraiu do STF, o poder de decidir conforme, a lei.”

Ao final, requer que “essa Corte Constitucional determine que o RECLAMADO lhe envie o novo Agravo em Recurso Extraordinário (ID 443977807 – anexo 11 desta petição) que o RECLAMANTE manejou, para fins de apreciação e julgamento, assim como as demais peças do mesmo processo, necessárias ao entendimento do apelo extremo”.

É o relatório. Decido.

Examinados os autos, verifica-se que a parte autora não juntou cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988, que “a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.
Além disso, também não juntou o instrumento de mandato e documento de identificação pessoal, inviabilizando a aferição da regularidade da representação judicial da parte autora, violando o que dispõem os arts. 104, 105 e 320 do CPC.
Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento, bem como  regularizar sua representação judicial, nos termos da fundamentação acima, sob pena de não conhecimento e ineficácia dos atos praticados, na forma do art. 104, § 2º, do CPC. 
Publique-se. 
Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado digitalmente